Tribunal: TJDFT
Processo: 0746094-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746094-95.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE COELHO DE ALMADA SILVA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado por PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS em favor de ALEXANDRE COELHO DE ALMADA SILVA, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois, cumprindo pena no estabelecimento prisional da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, o paciente alcançou requisito necessário para obter direito à progressão de regime, contudo, é mantido em regime fechado naquela localidade. O impetrante esclarece que havia dois processos de execução penal, um na comarca de Goiás e outro no Distrito Federal, onde foi fixada a competência e unificada a pena, contudo seu recambiamento, determinado pelo Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal, nunca ocorreu. Quando o paciente alcançou o requisito temporal para progressão de regime, em 12/10/2020, a autoridade coatora solicitou certidão comportamental na unidade prisional em que ele se encontra recolhido, bem como o seu recambiamento para o Distrito Federal, tendo em vista a ausência de manifestação, no tempo oportuno, do Juízo de Águas Lindas de Goiás, quanto à possibilidade de o paciente cumprir pena naquela localidade. Afirma que o paciente já havia solicitado a transferência de seu processo para a comarca onde se encontra recolhido, porque ali residem seus familiares, o que viabilizaria o trâmite processual para análise do benefício, entretanto, como a autoridade descartou essa possibilidade, obstou-se a obtenção da benesse. Alega que, diante do imbróglio, o paciente fica prejudicado e é mantido preso por mais tempo do que determina a lei, estando caracterizado o constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem no presente habeas corpus. Sustenta que a autoridade coatora incide em abuso de poder ao manter o paciente preso em regime fechado quando deveria estar em regime semiaberto, e também não providencia a escolta para realizar o seu recambiamento para o Distrito Federal. Assim sendo, o impetrante requer que seja concedida, em sede liminar, a transferência do processo de execução penal do paciente para a comarca de Águas Lindas de Goiás, para que lá venha a obter a devida progressão de regime, confirmando-se a medida no mérito da ação. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em sede de habeas corpus, contudo, conta com aprovação jurisprudencial, mas somente quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. No caso, em sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida requerida, especialmente em razão da ausência do requisito de plausibilidade do direito invocado. A propósito, em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, verifica-se que as questões trazidas no bojo da presente impetração ainda não foram definitivamente decididas pelo Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal, que, no momento, aguarda informações sobre o comportamento carcerário do paciente para então decidir sobre o seu alegado direito de progressão de regime, situação que, a rigor, não permite sequer o conhecimento do presente habeas corpus, porque qualquer deliberação, nessa sede, especialmente em liminar, como pretende o impetrante, configuraria indevida supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. De qualquer modo, apesar das alegações da Defesa, no sentido de que o Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal incorre em abuso de poder ao manter o paciente preso em regime fechado, quando já poderia beneficiar-se do regime semiaberto, é importante registrar que os documentos trazidos na impetração indicam que a autoridade coatora aguarda informações necessárias para se aferir um dos requisitos para a progressão de regime. Portanto, nesse primeiro momento, não vislumbro abuso de poder, teratologia ou ilegalidade na conduta do Juízo, porquanto a progressão de regime não se dá de maneira automática, quando cumprido o requisito temporal, fazendo-se necessária também a analise de requisito subjetivo, que diz respeito ao comportamento carcerário do sentenciado, informação que foi solicitada à unidade prisional de Aguas Lindas de Goiás, onde o paciente encontra-se recolhido. A propósito, a peculiaridade do caso é que o processo de execução tramita no Distrito Federal, mas o sentenciado está recolhido em presídio de Águas Lindas de Goiás, onde tem família e onde pretende continuar cumprindo a pena. Contudo, o Juízo daquela localidade não se manifesta quanto à possibilidade de transferência da execução do paciente para aquela comarca, apesar do ofício encaminhado pelo Juízo do Distrito Federal meses atrás, em 08/07/2020, conforme se observa da análise conjunta dos documentos de id 20659520 e 20659521. A propósito, o impetrante informa que o recambiamento do paciente para o Distrito Federal já foi determinado em outra oportunidade, mas sem sucesso, e, do que consta dos autos, a nova determinação se deu exatamente diante da ausência de resposta da autoridade de Águas Lindas de Goiás quanto à possibilidade de atendimento do pedido de transferência da execução, de onde se concluiu pela ausência de vaga para redistribuição da pena aplicada ao paciente, e o que inviabiliza a sua permanência naquela localidade. Portanto, ao menos por ora, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, especialmente em razão da ausência de plausibilidade ou aparência do bom direito invocado, devendo-se aguardar a manifestação do colegiado sobre a questão. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator